Tribunal: STF
Processo: ARE 1364171
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES. ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLSA PARA CUSTEAR MESTRADO. PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS - PROFLETRAS. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO DA 8ª TURMA. INICIADO O PROGRAMA, A BOLSA É DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 167, II, e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A 8ª Turma já analisou questão fática idêntica a dos presentes autos, tendo entendido que uma vez concluído o certame, com a divulgação do resultado final e o preenchimento das finalidades burocráticas para o início do programa, não há mera expectativa de direito de perceber a bolsa, mas um direito subjetivo do bolsista e um dever da administração pública, com base no princípio da moralidade (julgado nº 5000673-49.2018.4.02.5119/RJ e 5006589-58.2018.4.02.5121/RJ). Ora, é muito fácil dizer que o pagamento da bolsa depende de disponibilidade orçamentária.



    Também é um argumento bastante comum e conveniente, afirmar que constava essa ressalva do edital. A questão é que, uma vez apresentado o resultado final, em tendo o candidato se comprometido com as suas obrigações e o Estado com as dele, o bolsista - e não mais "candidato" - passa a ter, não mais, mera expectativa de vir a receber a bolsa, mas o direito subjetivo de exigir o seu pagamento.



    Até porque, para que pudesse fazer parte do programa, teve de atender a certos requisitos e compromissos, sendo certo que, muitas pessoas deixam empregos, por exemplo, para se candidatar às referidas bolsas.



    Em tendo sido vitorioso no certame e em sendo proclamado o resultado, o pagamento das bolsas não é uma faculdade do Estado, mas um dever jurídico.



    (...)



    Uma vez comprometido legalmente, como se fez, preenchidos todos os requisitos legais, o fato de faltar disponibilidade orçamentária em um dado momento não lhe autoriza pretender deixar de honrar a obrigação, quando o bolsista cumpriu a dele e o recurso não diz nada diferente, nesse sentido.



    Quanto aos danos morais, todavia, os mesmos não são devidos. Em caso análogo ao (recurso nº 5042142-61.2020.4.02.5101), a 8ª TR entendeu que não estaria caracterizada hipótese a ensejar lesão a título de dano moral, uma que vez que os fatos narrados na inicial trazem repercussão de natureza eminentemente patrimonial, não se revelando apto a violar atributos da personalidade da autora/recorrente, sobretudo levando em conta que o art. 1º, § 2º, da Portaria nº 289/2011, permite que o aluno selecionado acumule o recebimento da bolsa concedida pela CAPES, com o salário pago pela escola da rede pública da educação básica a que estiver vinculado, o que descaracteriza a bolsa de estudo como único meio de sustento.”



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo órgão judiciário a quo, necessária seria a análise das cláusulas de edital, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente